Tribunal: TJBA
Processo: 8052674-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052674-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A., condenando a concessionária ao ressarcimento de R$ 10.500,00 pagos pela seguradora a seu segurado em razão de danos causados a equipamento (inversor de frequência de elevador) decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos elétricos causados a equipamento de consumidor, em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia elétrica e o dano ao equipamento, apto a ensejar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, podendo exercer ação regressiva até o limite do valor pago, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora comprova o fato constitutivo do direito mediante apresentação da apólice de seguro, do laudo técnico indicando sobrecarga de tensão como causa do dano e da prova do pagamento da indenização securitária.

O laudo técnico evidencia que o defeito no inversor de frequência do elevador decorreu de oscilação de energia elétrica, configurando o nexo causal entre a falha na rede de distribuição e o dano experimentado.

A concessionária não comprova qualquer excludente de responsabilidade, como defeito interno do equipamento, irregularidade na instalação elétrica ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A regulamentação da ANEEL, atualmente consolidada na Resolução Normativa nº 1.000/2021, prevê o ressarcimento de danos elétricos quando comprovado o nexo causal entre a perturbação no sistema elétrico e o prejuízo ao consumidor, hipótese verificada no caso concreto.

Oscilações no fornecimento de energia elétrica constituem risco inerente à atividade da concessionária, configurando fortuito interno incapaz de afastar a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e art. 14, §3º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021, arts. 599 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8022140-73.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8036020-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, pub. 23.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.